Tribunal: TJMT
Processo: 1005952-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1005952-28.2021.8.11.0000
PACIENTE: RODRIGO ALVES DE LIMA
IMPETRADO: JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
D E C I S Ã O
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por José Marques das Neves em favor de RODRIGO ALVES DE LIMA contra a decisão do MM. Juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda que indeferiu o pedido de transferência do local da pena do reeducando, ora paciente.
Diz que o Paciente, é natural da cidade de Pontes e Lacerda, onde reside com esposa e filhos, contudo, foi preso em flagrante no dia 27 de Dezembro de 2015, acusado de transporte de Cocaína e, em 21 de Julho de 2016, foi posto em liberdade provisória por determinação do MM Juiz De Direito, da 2a vara criminal da Comarca de Araraquara, processo 0000552.24.2015.8.26.0556. Anota que em grau de recurso foi condenado a pena de 08 (oito) anos de prisão em regime fechado, como consta do v. acórdão da colenda 4a Câmara De Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Assevera que o Paciente encontra-se recolhido preso no CDP de Pontes e Lacerda, Processo n. 8856-67.2019.811.0013, desde o dia 10 de Setembro de 2019, somando 14 (quatorze) meses preso até a presente data; ficou preso preventivamente por 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias, que somados chega-se a mais de 20 (vinte) encarcerado.
Adiciona que trabalha na CDP de Pontes e Lacerda, somando mais de 90 dias remidos e com bom comportamento, o que no seu entender, dá direito a progressão de regime fechado para o semiaberto porquanto já cumpriu pena em regime fechado suficiente e cumprimento da pena na cidade de Pontes e Lacerda. Pede a aplicação da súmula 56 do STF.
Ao final, requer: seja acolhido o presente pedido de Habeas Corpus com requerimento de expedição de liminar, em favor do Paciente, para cumprimento da Pena na Cidade e Comarca de Pontes e Lacerta e Início de progressão de Regime Fechado para o Regime Semiaberto (Id 82802972, p. 12).
É o relatório.
Decido.
O Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.
Assim, a atuação no plantão é reservada ao exame das matérias cujos efeitos se operem durante o plantão ou no primeiro dia útil subsequente.
Desse modo, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, do exame, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no espaço temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 10 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista